Tribunal: TJMT
Processo: 1044686-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044686-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA TONDA - CPF: 288.019.538-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), E C T OJEDA LTDA - CNPJ: 37.054.124/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ELAINE CRISTINA TONDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. VALORES MANTIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. MONTANTE INFERIOR A 40
(QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE OBJETIVA (ART. 833, X, DO CPC). ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A NATUREZA DO DEPÓSITO (ART. 854, § 3º, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE FRAUDE, ABUSO OU DESVIO DE FINALIDADE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, converteu arresto em penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD. A insurgência recursal limita-se à quantia de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos)
, depositada em contas identificadas como poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em caderneta de poupança, em montante inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos, podem ser objeto de penhora quando o executado apresenta documentação indicativa da natureza do depósito e não há prova concreta de fraude ou abuso.

III. Razões de decidir

O art. 833, X, do CPC estabelece hipótese de impenhorabilidade objetiva da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, norma de ordem pública voltada à preservação do mínimo existencial e à concretização da dignidade da pessoa humana.

O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar documentalmente a ocorrência de impenhorabilidade, exigência que se satisfaz com a comprovação da natureza da conta e do enquadramento do valor no teto legal.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantidos em poupança ou outras modalidades de depósito, cabendo ao credor comprovar circunstâncias excepcionais aptas a afastar a regra, como fraude, má-fé ou blindagem patrimonial.

Inexistindo, no caso concreto, elementos objetivos que evidenciem desvio deliberado da finalidade da poupança ou utilização abusiva do instituto para frustrar a execução, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia controvertida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos)
e determinar seu desbloqueio.

Tese de julgamento:

“1. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, configurando regra objetiva de proteção do mínimo existencial.

2. A relativização dessa proteção exige demonstração concreta de fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade, não bastando alegações genéricas do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 805, 833, X, e 854, § 3º, I; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2560876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2104833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ELAINE CRISTINA TONDA,
contra a decisão proferida (ID. 215056583 – processo de origem n. 1031405-91.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação à penhora, sob os seguintes fundamentos:

“Trata
-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 338.117,95, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face deEC TONDA LTDA e ELAINE CRISTINA TONDA.

O exequente requereu a penhora online via SISBAJUD para a satisfação do débito.

Em razão do não pagamento da dívida, este Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente e promoveu bloqueio, via SISBAJUD, das contas do executado,sendo localizado e bloqueado o valor total de R$ 48.347,52(Id 187028972).

Em seguida, o exequente manifestou pela penhora do imóvel de matrícula 78.091, registrado no Serviço de Notas e Registros de Várzea Grande/MT, bem como requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 68.097, registrado no Serviço de Notas e Registros de Várzea Grande/MT e alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (Id 190058132).

Por meio de advogado constituído, a parte executada requereu odesbloqueio do valor de R$ 43.000,68, sob o fundamento de que tais valores estavam depositados em contas poupanças da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, sendo que os extratos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca que tais contas não possuem qualquer movimentação típica de contas de natureza operacional (corrente ou mista), sendo os valores impenhoráveis (Id 198772941).

O exequente, por sua vez, manifestou pelo indeferimento da alegação de impenhorabilidade, vez que não restou demonstrado nos autos a natureza
exclusivamente de poupança das contas bancárias indicadas, tampouco a ausência de desvirtuamento de sua finalidade (Id 201485144).

É o breve relatório. Decido.

I-DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD

No caso em análise, em que pese os argumentos da parte executada, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de POUPANÇA, já que juntou apenas extratos da conta do Banco do Brasil relativos aosmeses agosto a dezembro de 2024 e de janeiro a março de 2025. Já em relação a conta poupança da Caixa Econômica Federal, a parte executadalimitou-se a juntar um único extrato relativo ao mês de fevereiro de 2025.

Ou seja, não resta demonstrado que os valores bloqueados são exclusivamente de poupança, a qual encontra proteção pela regra da impenhorabilidade mesmo que sobre valores poupados em conta corrente.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, ante a não demonstração de que se
tratam
de verbas de natureza salarial ou depósitos em conta poupança. Insurgência da Executada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não acolhimento.Possibilidade de penhora de valores que remanescem depositados em contas bancárias. Não demonstração pela Executada,ora Agravante, de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ônus que lhe competia. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - AI: 20331495020238260000 SP 2033149-50.2023.8.26.0000, Relator: João
Pazine
Neto, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3º, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de
agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ -
AgInt
no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022). No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados.Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição. Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão
porque
deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido. Recurso desprovido. Decisão mantida.(N.U 1028704-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/
2024)-
grifo nosso

De outro lado, quanto ao valor deR$ 5.347,00, também bloqueado via SISBAJUD, a parte executadanada alegou, restando, portanto, demonstradoque não se trata de reserva financeira ou de poupança.

Desta forma, CONVERTO o arresto em PENHORA e por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados são impenhoráveis,AFASTO, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor deR$ 48.347,52.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor deR$ 48.347,52,acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente no Id 201485144.

II-DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 68.097

Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil’.

De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante’ (TJDFT 1302889).

Desta forma, o pleito apresenta fundamento e viabilidade, contudo, o registro da penhora deve recair apenas em relação aos direitos aquisitivos do executado, não podendo, a princípio, atingir a cota parte de sua esposa.

Assim, antes de analisar o pleito de penhora de direitos do imóvel de matrícula 68.097, determino a inclusão da Caixa Econômica Federal na ação, como terceira interessada e, após, determino sua intimação para que se manifeste nos autos, indicando a porcentagem do imóvel pertencente a cada um dos alienantes, bem como qual o saldo devedor e eventual interesse na venda do crédito.

Desde já, consigno que eventual penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não implica na expropriação do imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3º do Código de Processo Civil, pelo que não há falar-se em atos expropriatórios.

III-DA PENHORA DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 78.091

Defiroo pedido de penhora do imóvel dematrícula 78.091, registrado no Serviço de Notas e Registros de Várzea Grande/MT, cuja descrição completa
esta
anexada no Id 190058130e, por consequência, determinoseja lavrado termo de penhora, cuja averbação deverá ser realizada pela parte exequente perante o CRI correspondente, nos termos do art. 844 do CPC.

Nos termos do art. 840, § 2º, do CPC,nomeio o executado, comofiel depositário, até resolução final da lide.

Intime-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, por carta, para tomar conhecimento da presente decisão, requerer o que entender de direito
e também
informar se é casado e mediante qual regime de bens (art. 842 do CPC).

A fim de trazer elementos mais precisos e que reflitam o real valor de mercado do(s) bem(
ns
) penhorado(s), entendo que a avaliação deverá ser realizada por profissional com expertise na área, e não por oficial de justiça, cujo trabalho tem se mostrado, em muitas ocasiões, genérico e não muito assertivo, o que acaba por resultar em impugnações pelas partes e, por consequência, atraso na finalização do processo.

Assim, por entender que a situação exige atuação de profissional com conhecimento especializado, com fundamento no par. único do art. 870 c/c art. 464 e seguintes, todos do CPC, nomeioWeverton
Wurzius
, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 712.803.591-53, CRECI nº 5853, endereço localizado na av. Maringá, nº 2424, Apto nº 08, Residencial Castanheiras, bairro Jardim Rondônia, CEP 78730-502, Rondonópolis/MT, telefone celular (66) 99632-0004, e e-mail: wevertonwurzius@gmail.com,para proceder à avalição do(s) bem(
ns
) penhorado(s) nos autos, cujas informações encontram-se detalhadas na(s) certidão(
ões
) anexada(s) ao(s) id.190058130.

Por consequência, determino o seguinte:

I –Intime-seo referido profissional para, em 15 (quinze) dias, apresentar eventual escusa, nos termos do art. 157, § 1º, do CPC.

Em não havendo, deverá, no mesmo prazo,apresentar proposta de honorárioscontendo o valor, o plano de trabalho
e também
o prazo para a entrega (o qual não deverá ser superior a 60 dias, salvo motivo devidamente justificado) bem como juntar aos autos a documentação exigida pelo § 2º do inciso II do art. 465 do CPC.

II – Com a juntada da proposta,intime-se a parte exequentepara, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito, e, havendo concordância, providenciar o recolhimento do valor apontado, devendo juntar aos autos o necessário comprovante.

III –Intimem-seas partes para, em 15 (dias), indicar assistente técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário.

Se houver indicaçãode assistente técnico, oavaliador então nomeadodeverá serintimadopara observar o disposto no art. 466, § 2º, do CPC.

IV –Intime-se o exequente para, em 15 dias,juntarcertidão de inteiro teorda(s) matrícula(s) do(s) imóvel(
is
) penhorado(s)
e também
demonstrativo atualizado do débito.

Atendidas pelas partes as determinações supra, ou decorrido o prazo estabelecido sem qualquer manifestação que dependa de nova decisão,o perito deverá ser intimado para dar início aos trabalhos, bem como para observar, rigorosamente, os prazos do plano de trabalho.

Juntado aos autos o laudoem questão, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, se manifestar, com posterior conclusão.”

A Agravante sustenta que os valores bloqueados
, quais sejam a quantia de
R
$ 43.000,68
(quarenta e três mil
reais
e sessenta e oito centavos)
encontram-se depositados em contas poupança de sua titularidade, mantidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, sendo, portanto, protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por estarem abaixo do limite legal de 40
(quarenta)

salários-mínimos
.

Aduz que os extratos juntados aos autos comprovam a natureza poupança das contas e a ausência de movimentações típicas de conta corrente, revelando que os depósitos possuem caráter de reserva financeira.

Afirma que o juízo de origem adotou interpretação restritiva e exigência desproporcional de prova quanto à natureza dos valores, contrariando jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a proteção legal independentemente da origem dos recursos, bastando a demonstração de que os valores estão depositados em conta poupança e não superam o limite legal.

Ressalta, ainda, que inexiste nos autos qualquer indício de fraude, blindagem patrimonial ou vasto acervo de bens que justificasse a relativização da norma protetiva.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio integral da quantia de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos)
, por se tratar de montante impenhorável, ou, subsidiariamente, limitar a constrição apenas ao valor que exceda 40
(quarenta)
salários
-
mínimos.

A parte agravada apresentou
contrarrazões em ID
344799352, na qual, em suma, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de prova idônea quanto à alegada natureza impenhorável, o desvirtuamento de conta poupança (utilização como conta corrente), além de invocar abuso de direito/boa-fé e a correta distribuição do ônus probatório, requerendo o desprovimento do recurso e a revogação da liminar.

Preparo recursal recolhido em ID. 335734888.

Dispensado parecer
do Ministério Público
em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ELAINE CRISTINA TONDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

ELAINE CRISTINA TONDA
,

contra a decisão proferida(ID.
215056583
– processo de origem n.
1031405-91.2024.8.11.0041
)pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/
MT,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o desbloqueio, afastou a impenhorabilidade e converteu o arresto em penhora, determinando, após, a expedição de alvará em favor do exequente.

Ressalte-se que a insurgência recursal
se restringe
à parcela de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos)
, alegadamente depositada em contas poupança, não abrangendo eventual quantia diversa constrita, inclusive a parcela cuja natureza não foi impugnada na origem.

Passo ao exame da tese sustentada pel
a
recorrente.

DO MÉRITO

DA
IMPENHORABILIDADE
E DA PROTEÇÃO DOS VALORES EM CONTA POUPANÇA

A execução, enquanto fase processual destinada à satisfação do crédito exequendo, deve pautar-se por um equilíbrio delicado entre a efetividade da tutela jurisdicional em favor do credor e a preservação da dignidade humana do devedor.

Não se trata de uma prerrogativa absoluta do credor de expropriar quaisquer bens do executado, mas sim de uma prerrogativa limitada pelos ditames legais e, sobretudo, pelos princípios constitucionais.

Nesse contexto, as normas de impenhorabilidade inseridas no Código de Processo Civil não são meras disposições procedimentais, mas verdadeiras garantias de ordem pública, que visam assegurar o mínimo existencial ao devedor e à sua família, impedindo que a execução atinja bens essenciais à sua subsistência e ao seu desenvolvimento digno.

A impenhorabilidade, como instituto jurídico, encontra-se profundamente enraizada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e na garantia dos direitos sociais, como moradia, alimentação, saúde e educação (art. 6º da Constituição Federal).

Embora a poupança não seja diretamente um bem material como um imóvel ou salário, a possibilidade de formar uma reserva financeira, ainda que modesta, é crucial para a segurança e a capacidade de enfrentar imprevistos, o que indiretamente contribui para a manutenção da dignidade e a efetivação desses direitos sociais.

A proteção legal visa, portanto, a salvaguardar um patamar de vida digno, evitando que a dívida civil leve o devedor à condição de miserabilidade, comprometendo sua capacidade de prover o mínimo para si e para seus dependentes.

A norma não ampara a inadimplência deliberada, mas protege a subsistência do indivíduo que, porventura, encontra-se em situação de endividamento.

O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca uma série de bens que são absolutamente impenhoráveis. Dentre eles, o inciso X estabelece, de forma clara e inequívoca, a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
.

A literalidade da norma é precisa e não permite interpretações extensivas que visem a restringir indevidamente seu alcance protetivo.
Vejamos:

“[...]
Art. 833.
São impenhoráveis:

X
-
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos; [...]”

No caso em tela,
a
Agravante demonstra, por meio da documentação acostada aos autos, que os valores bloqueados judicialmente estão depositados em caderneta de poupança.

Para os fins do art. 854, §3º, I, do CPC, exige-se demonstração documental suficiente da modalidade do depósito (poupança) e do enquadramento objetivo no teto legal do art. 833, X, do CPC.

A juntada parcial de extratos, por si só, não descaracteriza a natureza da conta, sobretudo quando ausentes elementos concretos de movimentação tipicamente operacional, de fraude ou de abuso voltado a frustrar a execução.

Mais importante ainda, o montante total bloqueado
de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos) não excede

o limite legal de 40 (quarenta) salários
-
mínimos, conforme o
salário-mínimo
vigente na data da efetivação do bloqueio
(R$ 1.518,00)
.

C
onsiderando o salário-mínimo de R$ 1.518,00
(mil quinhentos e dezoito reais -
2025), o teto de 40
(quarenta)
salários-mínimos perfaz R$ 60.720,00
(sessenta mil setecentos e vinte reais)
, superior ao montante constrito (R$ 43.000,68)
.

Diante da clareza do dispositivo legal e da comprovação fática da situação,
a decisão de primeira instância que manteve a penhora sobre tais
valores, mesmo diante da alegação de impenhorabilidade, merecem
ser reformada.

A proteção não opera de ofício, mas, arguida pela parte e documentalmente demonstrado o enquadramento objetivo, somente cede diante de prova concreta de má-fé, fraude ou abuso.

Ademais
,

a constrição judicial sobre a quantia que se enquadra perfeitamente nas hipóteses do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, configura uma violação direta à lei e aos princípios que a informam. Não há nos autos elementos que apontem para um desvirtuamento da caderneta de poupança para fins de investimento de alto risco ou para ocultação de patrimônio, tampouco para uma conduta fraudulenta por parte d
a
Agravante.

Merece elucidar que a
mera existência de valores em caderneta de poupança, até o limite legal, é suficiente para a incidência da proteção
, vejamos julgado nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
, mantidos em
cont
a
corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em
conta corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras
.
3 .
Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2560876 SP 2024/0031388-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) -Grifei

Em reforço a esta compreensão, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, embora não seja o fundamento principal da impenhorabilidade, corrobora a necessidade de se buscar a forma menos gravosa para o devedor, desde que eficaz para o credor.

A penhora de bens impenhoráveis não se mostra eficaz, pois é ilegal e será desconstituída, e certamente é a forma mais onerosa para o devedor, ao privá-lo de sua reserva de subsistência.

Portanto, a desconstituição da penhora e o reconhecimento da impenhorabilidade no presente caso estão em plena conformidade com a legislação processual civil e com os preceitos constitucionais que regem a matéria.

DA COMPROVAÇÃO E DO ÔNUS PROBATÓRIO

O art. 854, §3º, I, do CPC estabelece que, após a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado poderá requerer o desbloqueio, demonstrando, por prova documental, a ocorrência de impenhorabilidade.

Isso não significa impor ao executado prova impossível ou desarrazoada, mas sim exigir demonstração suficiente da natureza do depósito e do enquadramento legal.

Vejamos julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e manteve a penhora realizada via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 1.397,87, ao argumento de que os agravantes não demonstraram a natureza alimentar do valor constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem: (i) revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos agravantes; (
ii
) impenhorabilidade de valores em quantia inferior a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a impugnação a gratuidade da justiça, porquanto presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, bem como
porque o impugnante não se desincumbiu de demonstrar que os beneficiários teriam condições de suportar os gastos do processo.

4. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação que, segundo a jurisprudência do STJ, estende-se a valores mantidos em contas-correntes e outras aplicações financeiras.

5. É presumida a impenhorabilidade para valores inferiores ao limite legal, ressalva a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Tese de julgamento:

“1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se, por interpretação extensiva, a valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar a proteção legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
AgInt
no REsp: 2104833 SP 2023/0371849-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA; STJ -
AgInt
no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA; N.U 1022004-60.2025.8.11.0000 CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 07.12.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.566.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2015; N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025.

(N.U 1027595-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

No caso, a parte agravante instruiu o pedido com extratos de contas identificadas como poupança, o que atende à finalidade do art. 854, §3º, I, do CPC, para o reconhecimento da proteção do art. 833, X, do CPC, especialmente quando o montante indicado é inferior ao limite legal.

A discussão probatória, portanto, se desloca para saber se houve descaracterização da poupança
, o que foi levantado pela Agravada
, o que exige exame de premissas jurídicas próprias, não bastando alegações genéricas.

A parte agravada sustenta que a conta poupança teria sido utilizada com movimentação típica de conta corrente, o que afastaria a proteção legal.

Ainda que, em tese, possa haver situações em que a forma de utilização do depósito evidencie desvio deliberado da finalidade protetiva, a relativização do art. 833, X, do CPC não é automática nem presumida
, exigindo a
demonstração concreta de que a movimentação descaracteriza a poupança como instrumento de reserva, com nítido propósito de frustrar a execução
, conforme
art. 187 do CC
,
art. 5º
e 6°
do CPC
e
art. 77 do CPC.

No caso, não há elemento
s
suficiente
s
, extraído
s
das peças recursais, que autorize concluir, com segurança, que a conta foi utilizada como típica conta operacional a ponto de afastar a incidência objetiva do art. 833, X, do CPC.

A alegação defensiva, por si só, sem demonstração robusta de fraude/abuso, não basta para subtrair a proteção legal que o legislador conferiu à poupança até o teto de
40
(quarenta)

salários-mínimos
, desse modo
, prevalece a regra legal de impenhorabilidade.

DA ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO, MÁ-FÉ E BLINDAGEM PATRIMONIAL

A parte agravada invoca, em linhas gerais, abuso e má-fé, buscando afastar a proteção do art. 833, X, do CPC
.

O sistema processual prevê instrumentos adequados para reprimir condutas abusivas e fraudulentas
, através dos
art
s
. 79 a 81 do CPC
,
art. 77 do CP
C,
art. 187 do CC
e
art. 792 do CPC. Todavia, a aplicação dessas categorias exige elementos concretos, sob pena de se transformar a exceção em regra e esvaziar a norma protetiva do art. 833, X, do CPC.

Na espécie, inexistindo demonstração robusta de fraude ou blindagem, deve incidir a proteção legal, notadamente porque o legislador elegeu o critério objetivo como parâmetro de impenhorabilidade.

A
relativização da impenhorabilidade pressupõe demonstração concreta de abuso/fraude, a exemplo de movimentações bancárias atípicas aptas a evidenciar desvio da finalidade protetiva, o que não se extrai do acervo recursal.

Desse modo, a manutenção da constrição sobre a parcela impugnada afronta a norma de regência, impondo-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer a incidência do art. 833, X, do CPC sobre a quantia controvertida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para

reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos)
, por incidência do art. 833, X, do CPC, determinando seu desbloqueio/liberação em favor da agravante
, vedado o levantamento pelo Ex
e
quente quanto a esse
numerário
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026